Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707002-56.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou petição onde requer a certificação do trânsito em julgado parcial da demanda, diante da ausência de recurso por parte do Distrito Federal (id 56237611). A certificação do trânsito em julgado parcial de capítulo da sentença ou do acórdão para fins de cumprimento ou outra finalidade pretendida pela parte não se demonstra possível. A ocorrência de preclusão da oportunidade de interposição de recurso pelo Distrito Federal não se confunde com o reconhecimento de coisa julgada material, requisito fundamental para o trânsito em julgado de uma demanda. O processo é uno. Há um único processo e uma única sentença. Não há que se falar em coisa julgada material progressiva. A coisa julgada material somente ocorre com o trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, independentemente de eventual apreciação concomitante dos recursos interpostos ou não. O trânsito em julgado, portanto, somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso, independe de qual ponto da sentença/acórdão será impugnado. O Superior Tribunal de Justiça registra a impossibilidade de reconhecimento de trânsito em julgado parcial há décadas. A Corte Especial apreciou a matéria e decidiu que a ação é una e indivisível, e, assim, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial.[1] O entendimento permanece o mesmo, conforme os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. VIGÊNCIA DO CPC/73. DESCABIMENTO. REINTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A tese relativa ao trânsito em julgado parcial, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, porquanto a ação é una e indivisível, não sendo possível o fracionamento da sentença ou do acórdão. III - Esta Corte orienta-se no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de se verificar possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.877.865/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 12/5/2021.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso. Precedentes: AgInt no REsp. 1.489.328/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp. 1.258.054/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016. 2. Agravo Interno do INSS desprovido. (AgInt no REsp n. 1.553.568/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 5/3/2020.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EREsp n. 404.777/DF, relator Ministro Fontes de Alencar, relator para acórdão Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 3/12/2003, DJ de 11/4/2005, p. 169.